Tribunal: STF
Processo: Rcl 43122
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Quando da análise da medida cautelar, relatei o presente feito nos seguintes termos (eDoc 21): 
    “Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, negou provimento ao agravo e determinou a imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos à origem.
    Alega-se que tal entendimento teria violado o Tema 528 de repercussão geral julgado por esta Corte no RE 658.312.
    Sustenta-se que “o não reconhecimento dos requisitos da transcendência no que tange ao tema em voga e a não determinação do sobrestamento do AIRR - 21080-49.2017.5.04.0305, tudo isso soa em sentido diametralmente oposto à decisão de repercussão geral proferida por este e. STF, de modo que merece deferimento a pretensão ora deduzida para impedir o andamento do feito como um todo e, logicamente, seus efeitos de imediato trânsito em julgado, até que sobrevenha decisão final a ser proferida por esta Corte Suprema (relativamente ao Tema 528 – tendo como leading case o RE 658.312/SC).” (eDOC 1, p. 9). 
    Requer a concessão de medida liminar, a fim de declarar a transcendência da questão.”
    Naquela oportunidade, 18 de dezembro de 2020, por considerar presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida cautelar, deferi a liminar e determinei a suspensão da tramitação dos autos, na fase em que se encontravam, até o julgamento final desta reclamação (eDoc 21): 
    “Assim, em juízo de cognição sumária, sopesando o perigo de dano irreparável em razão da certificação do trânsito em julgado na origem, havendo notícia inclusive que próprio TST declarou a inconstitucionalidade do § 5º do art. 896-A, defiro parcialmente o pedido liminar, a fim de suspender, até o julgamento final desta reclamação, os efeitos da decisão reclamada e o processo 21080-49.2017.5.04.0305 em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do art. 989, II, do CPC.”
    O Juízo reclamado não prestou as informações solicitadas (eDoc 26).
    Apesar de citada, a parte beneficiária não apresentou contestação (eDoc 27).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da ação por considerar ausente a necessária aderência entre o ato reclamado e o paradigma de controle (eDoc 29).
    É o relatório. Decido.
    Conforme já explicitado quando do deferimento da medida liminar, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    Da análise dos documentos acostados, verifica-se que a matéria de fundo, tratada nos autos subjacentes, teve a repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal Federal e, ante nulidade do acórdão por ausência de intimação dos advogados da parte recorrente, aguarda-se decisão de mérito, a ser proferida pelo Plenário desta Casa. Confira-se: 
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Nulidade do julgamento do feito por ausência de intimação dos atuais defensores do embargante. Não inclusão pela Secretaria Judiciária da Corte dos novos constituídos na autuação do processo, para fins de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (art. 1º, inciso I, alíneas a e b, da Resolução nº 478 de 2011). Impossibilidade de realização da defesa oral na sessão de julgamento. Necessidade de novo pronunciamento judicial pelo Tribunal Pleno. Precedentes. Embargos acolhidos com efeitos modificativos, para, em razão do equívoco apontado, anular o acórdão proferido pelo Tribunal Pleno neste extraordinário, determinando, ainda, sua inclusão em pauta para futuro julgamento.”
    O ato reclamado, no entanto, não determinou a suspensão do processo no qual se discute a concessão do intervalo de quinze minutos, previsto no artigo 384 da CLT, para mulheres, antes do início da jornada extraordinária. Na verdade, ao julgar o recurso de revista apresentado pelo Banco Bradesco S/A, negou-lhe seguimento por ausência de transcendência da matéria.
    Como se vê, em princípio, a decisão reclamada não trata da matéria objeto da tese e implicaria a extinção por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais refere-se ao exercício de competência própria do Tribunal Reclamado (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019; Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019).
    No entanto, a fim de preservar a uniformidade da jurisdição constitucional, este Supremo Tribunal Federal vem, em alguns casos, ultrapassando a discussão quanto à transcendência (cuja constitucionalidade, inclusive, está em discussão na ADI 2527), como fez, inclusive, o Ministro Gilmar Mendes, na Rcl 39.982, DJe 04.08.2020, tendo em vista que, de fato, foi reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 658.312, Tema 528.
    Convém ressaltar que o Tribunal Regional do Trabalho, ao apreciar o recurso ordinário, consignou (eDoc 10, p. 11): 
    “Assim, tem-se que uma vez constatada a inobservância do art. 384 da CLT, a trabalhadora do sexo feminino faz jus ao pagamento da remuneração do período correspondente ao intervalo não fruído, com o acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho, nos termos do § 4º do art. 71 da CLT (na redação anterior àquela atualmente estabelecida pela Lei nº 13.467/2017), conforme prevê a Súmula nº 65 deste Regional. 
    Para tanto, cumpre destacar que, não obstante o posicionamento adotado por esta Turma em feitos anteriores, descabe falar em exigência de tempo mínimo de labor em jornada extraordinária para fins de incidência da regra contida no art. 384 da CLT, de acordo com o entendimento pacificado por este Tribunal Regional do Trabalho por meio da sua Súmula nº 137 (…)
    (…)
    No caso em tela, como se trata de ação de natureza coletiva, o banco nega o direito na defesa e não traz aos autos sequer um cartão ponto para que se possa apurar se havia ou não prestação de jornada extraordinárias, têm-se que o empregador não concedida o devido descanso, o que torna o direito incontroverso, sendo irrelevante quantas horas extraordinárias cada substituída prestou ao longo do contrato. 
    Na fase de execução é que será possível a apuração individual do quando será devido para cada uma das empregas. 
    Diante desse contexto, tem-se como evidenciado que as substituídas, quando da prorrogação das jornadas de trabalho, não usufruíam do intervalo previsto no art. 384 da CLT.”
    Dessa forma, entendo haver usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não foi observada a autoridade da decisão proferida nos autos de RE 658.312, processo piloto do Tema 528, cuja ementa reproduzo: 
    “DIREITO DO TRABALHO E CONSTITUCIONAL. RECEPÇÃO DO ARTIGO 384 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DISCUSSÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DO INTERVALO DE 15 MINUTOS PARA MULHERES ANTES DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DE INTERESSE DE MILHARES DE PESSOAS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 161, III, parágrafo único, do RISTF, c/c o artigo 992 do CPC, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada que nega seguimento ao recurso de revista. Determino, desde já, que antes do julgamento do recurso de revista, pelo Tribunal Superior do Trabalho, os autos fiquem sobrestados, aguardando decisão de mérito a ser proferida no processo paradigma – RE 658.312.
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Tribunal Superior do Trabalho, bem como ao Tribunal Regional da 4ª Região. 
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente